Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-67.2018.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001764-67.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[C.INACIO MAXIMO - ME - CNPJ: 22.030.021/0001-92 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (RECORRIDO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO – AÇÃO PROPOSTA POR MICROEMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA – ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO COM A NATUREZA DO SIMPLES NACIONAL COM A CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA – TESE DE FATURAMENTO COMPATÍVEL COM MICROEMPRESA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTINÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade ativa é matéria de ordem pública e, por isso mesmo, deve ser demonstrada ipso facto, haja vista que além da legitimidade é ônus da parte promovente instruir a inicial com os documentos essenciais, não havendo o alegado cerceamento de defesa.

Somente podem figurar no polo ativo da ação, perante os Juizados Especiais Cíveis, as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte que, se não enquadradas no “Simples Nacional”, demonstrem desde logo sua qualificação tributária, de forma atualizada, consoante previsão legal disposta no art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95 c/c a recomendação contida no Enunciado 135 do FONAJE.

Não há se confundir qualificação tributária e qualificação da personalidade jurídica da sociedade empresária. A Lei 9.099/95 autoriza que as ME e EPP possam promover ação judicial nos Juizados Especiais. A lei utiliza a qualificação relativa à personalidade jurídica, ou seja, à qualificação da pessoa jurídica como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para lhes conferir legitimidade e não o mero cadastro no simples nacional.

Entretanto, o cadastro no simples nacional, por si só, comprova a condição de modo que, não havendo esse cadastro, exige-se a demonstração efetiva da legitimidade, que, nos casos das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP) será feita nos termos dos art. 4o e 5o, do Decreto n.o 3.474, de 19.05.2000, que regulamentou a Lei n.o 9.841, de 5.10.1999, ou seja, mediante a apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP.

A empresa, que se denomina microempresa nos autos, não inscrita no Simples Nacional e que não trouxe comprovante de sua qualificação tributária atualizada, é parte ilegítima para ajuizar ação perante os Juizados Especiais, devendo a sentença ser mantida por estes fundamentos.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alegou a parte promovente a ocorrência de cerceamento de defesa, razão por que requereu a baixa dos autos para que lhe seja aberto prazo para comprovar a opção pelo simples nacional ou qualidade de ME.

Sem razão a parte promovente, pois inexiste cerceamento de defesa a ser declarado, uma que a legitimidade ativa deve ser demonstrada desde logo, sendo os documentos essenciais.

A legitimidade ativa é matéria de ordem pública e, por isso mesmo, deve ser demonstrada ipso facto, haja vista que além da legitimidade é ônus da parte promovente instruir a inicial com os documentos essenciais, não havendo o alegado cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por ilegitimidade ativa da empresa, uma vez que, não comprou a condição de microempresa, pois não juntou comprovante de adoção do simples nacional.

A parte promovente, além da preliminar acima rejeitada, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois confundiu legitimidade ativa nos Juizados Especiais, decorrente da condição de microempresa, com a opção pelo simples nacional.

Alegou que o “enquadramento em ME ou EPP é realizado após a abertura da empresa, ou durante o processo de abertura”, de modo que “se o empreendedor estiver abrindo uma empresa, o enquadramento é feito a partir da previsão de quanto o negócio vai faturar naquele ano”.

Sustentou que, portanto, “deve-se considerar o faturamento do ano anterior como o limite para realizar o enquadramento. Caso uma ME supere os R$ 360 mil de faturamento, ela passa a ser considerada EPP no ano seguinte. O mesmo ocorre com a EPP que não ultrapassar os R$ 360 mil de faturamento”.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença prolatada com o “o deferimento da não obrigatoriedade do simples nacional, todavia, caso não entenda, requer subsidiariamente o reconhecimento do cerceamento de defesa, abrindo-se prazo para que a recorrente junte aos autos comprovação de optante do simples nacional”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “para ingressar com ação em sede de juizado a pessoa jurídica deve cumulativamente demonstrar seu enquadramento cadastral como ME ou EPP e sua qualificação tributária como optante do simples nacional”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, uma vez que se faz necessário esclarecer a condição de optante pelo simples nacional e a condição de ME ou EPP, situações distintas.

Destaco, aliás, que esta magistrada analisou essa situação em voto vista externado nos autos do Recurso Inominado no: 0034917-69.2017.811.0001, cujo voto transcreve-se na íntegra, para elucidar a situação dos autos:

Esta magistrada formulou pedido de vista na sessão de julgamento do dia 26.05.2020 e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator para o fim de acolher os embargos declaratórios opostos, reconhecer a existência de contradição no anterior julgamento e afastar a ilegitimidade passiva anteriormente reconhecida a fim de que o mérito do recurso inominado seja julgado.

O cerne dos presentes embargos declaratórios se refere à suposta existência de contradição no anterior julgamento, cujo acórdão julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa da parte Embargante ante a ausência de comprovação de que se trata de empresa optante pelo simples nacional.

O magistrado Relator rejeitos os embargos declaratórios opostos e manteve o anterior julgamento com o fundamento de que, realmente, há ilegitimidade passiva, uma vez que a parte Embargante não é optante pelo simples nacional, de modo que não pode demandar nos Juizados Especiais.

A despeito desse entendimento, peço
vênia
ao Relator para divergir desse entendimento, uma vez que, no entender desta magistrada, houve uma confusão entre qualificação tributária e qualificação da personalidade jurídica da sociedade empresária. A Lei 9.099/95 autoriza que as ME e EPP possam promover ação judicial nos Juizados Especiais. A lei utiliza a qualificação relativa à personalidade jurídica, ou seja, à qualificação da pessoa jurídica como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para lhes conferir legitimidade.

A lei não vincula a legitimidade ativa das pessoas jurídicas ao seu cadastro no simples nacional, mas sim ao fato de se tratarem de ME ou EPP. Aliás, destaco que em consulta ao portal do simples nacional junto ao Governo Federal é possível constatar que se trata de “um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006”, cujo benefício é de caráter facultativo, de modo que pessoa jurídica pode ou não se inscrever (
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Documentos/Pagina.aspx?id=3
).

Assim, a inscrição do simples nacional tem reflexo na cobrança e fiscalização de tributos, não se atrelando a legitimidade ativa para propor ação judicial.

Nesse sentido, cito recentíssimas jurisprudências que explicam que a opção pelo simples nacional não altera a questão da legitimidade ativa, pois a lei exige apenas a designação da pessoa jurídica como EPP e ME:

ECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA.
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ALTERA A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71008895492, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 13-02-2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA. ABSTENÇÃO DE REALIZAR CORTE NO FORNECIMENTO. AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE SEM FINS LUCRATIVOS. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO JUNTO AO JEC,
MESMO QUE NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL QUE SE TRATA DE FORMA DE TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADA, NÃO ALTERANDO A PERSONALIDADE JURÍDICA DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
. AUTORA QUE SE ENQUADRA NAS CONDIÇÕES DO ART. 8o, § 2o, INC. II, DA LEI No 9.099/95. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CPC. FATO NARRADO NA INICIAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71009024910, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 04-05-2020)

Com efeito, não há se confundir a opção pelo simples com a condição de ME ou EPP, embora aquele cadastro comprove que a empresa lá cadastrada detenha a condição de ME ou EPP. Mas a falta do cadastro não excluir a possibilidade destas condições, conforme exposto no voto-vista.

Apesar disso, não se tem nos presentes autos a comprovação efetiva da condição de ME ou EPP que autorize a empresa Recorrente a litigar nos Juizados Especiais. Isso porque não é a mera alegação de faturamento certo que lhe impõe a condição de ME ou EPP, o que exige registro.

Somente podem figurar no polo ativo da ação, perante os Juizados Especiais Cíveis, as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte que, se não enquadradas no “Simples Nacional”, demonstrem desde logo sua qualificação tributária, de forma atualizada, consoante previsão legal disposta no art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95 c/c a recomendação contida no Enunciado 135 do FONAJE.

Portanto, não há se confundir qualificação tributária e qualificação da personalidade jurídica da sociedade empresária. A Lei 9.099/95 autoriza que as ME e EPP possam promover ação judicial nos Juizados Especiais. A lei utiliza a qualificação relativa à personalidade jurídica, ou seja, à qualificação da pessoa jurídica como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para lhes conferir legitimidade e não o mero cadastro no simples nacional.

Entretanto, o cadastro no simples nacional, por si só, comprova a condição de modo que, não havendo esse cadastro, exige-se a demonstração efetiva da legitimidade, que, nos casos das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP) será feita nos termos dos art. 4o e 5o, do Decreto n.o 3.474, de 19.05.2000, que regulamentou a Lei n.o 9.841, de 5.10.1999, ou seja, mediante a apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA PARA LITIGAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. VEDAÇÃO PARA PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 8o, § 1o, II, DA LEI No 9.099/95.
SOMENTE PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS. EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM SE TRATAR DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ART. 51, INCISO IV, DA LEI No 9.099/95. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível, No 71009617002, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 19-09-2020).

RECURSOS INOMINADOS. PROCESSUAL. MICROEMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NO POLO ATIVO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA
. LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS À ESPÉCIE. EXTINÇÃO DO FEITO.

1. Somente podem figurar no polo ativo da ação, perante os Juizados Especiais Cíveis, as pessoas físicas e as microempresas, empresas de pequeno porte que, se não enquadradas no “Simples Nacional”, demonstrarem a sua qualificação tributária, de forma atualizada, consoante previsão legal disposta no art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95 c/c a recomendação contida no Enunciado 135 do FONAJE 2.
A autora, que se denomina microempresa nos autos, não inscrita no Simples Nacional e que não trouxe comprovante de sua qualificação tributária atualizada, é parte ilegítima para ajuizar ação perante os Juizados Especiais Cíveis.

FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO
. RECURSOS PREJUDICADOS. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71008588154, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 11-12-2019).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. EXIGEM-SE DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, PARA FINS DE AJUIZAMENTO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL,
A COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA OPÇÃO PELO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES NACIONAL OU A DEMONSTRAÇÃO DA SUA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA ATUALIZADA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO N. 135 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO
, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA FALTA DE CAPACIDADE DA PARTE AUTORA DE DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71009399650, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 24-06-2020).

A empresa, que se denomina microempresa nos autos, não inscrita no Simples Nacional e que não trouxe comprovante de sua qualificação tributária atualizada, é parte ilegítima para ajuizar ação perante os Juizados Especiais, devendo a sentença ser mantida por estes fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021